Tribunal: STF
Processo: HC 187858
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-26
Data de publicação: 2020-06-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 
HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. EXECUÇÃO DE CONDENAÇÃO DEFINITIVA SUPERIOR A DEZESSEIS ANOS. REGIME FECHADO. REITERAÇÃO DELITIVA. PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR: IMPOSSIBILIDADE PELAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO. PRECEDENTES. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Lucas Henrique Beppu, em benefício de Larissa da Silva Bagiani, contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, ao julgar agravo regimental, manteve decisão de não conhecimento do Habeas Corpus n. 557.861/SP.
O caso
    2. Consta dos autos que o juízo da Execução indeferiu pedido de prisão domiciliar da paciente, mãe de criança menor de doze anos de idade, que cumpre pena definitiva total de dezesseis anos, dez meses e quatorze dias de reclusão, pela prática, por três vezes, de tráfico de entorpecente e associação para o tráfico (caput do art. 33 e art. 35 da Lei n. 11.343/2006), com término de cumprimento previsto para 27.11.2030.
    3. Contra esse indeferimento a defesa interpôs agravo em execução no Tribunal de Justiça de São Paulo, não provido em acórdão com a seguinte ementa:
    “CONVERSÃO DO REGIME FECHADO EM DOMICILIAR. Detenta que está no cumprimento de suas penas desde 19.07.2012, no regime fechado, em decorrência de setneças transitadas em julgado, possuindo filho nascido em 19.06.2011. Ré reincidente específica em crime de tráfico. Pretensão de substituição do local de cumprimento de pena definitiva. Inadmissibilidade. Análise do art. 117, III, da LEP. Exigência que esteja cumprindo pena no regime aberto. Decisão mantida. Agravo Improvido". 
    4. A defesa ingressou com o Habeas Corpus n. 557.861/SP no Superior Tribunal de Justiça, insistindo na prisão domiciliar por ser a paciente mãe de menor de doze anos. Extrai-se da ementa do julgado pelo qual denegada a ordem:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PRISÃO DOMICILIAR. CONDENAÇÃO DEFINITIVA. ENTENDIMENTO DA SUPREMA CORTE NO JULGAMENTO DO HC N.º 143.641/SP. INAPLICABILIDADE. DISCUSSÃO À LUZ DO QUE DISPÕE A LEI DE EXECUÇÃO PENAL. EXCEPCIONALIDADE REFUTADA PELA CORTE DE ORIGEM. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. AGRAVO DESPROVIDO. 1. De acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o art. 318-A do Código de Processo Penal não se aplica à presa que já se encontra em cumprimento de pena definitiva. Dessa forma, o cabimento da prisão domiciliar na hipótese deve ser analisado à luz do que dispõe a Lei de Execução Penal. 2. A despeito da falta de previsão legal, esta "Corte Superior, interpretando o art. 117 da Lei 7.210/1984, tem entendido pela possibilidade excepcional do deferimento da prisão domiciliar aos apenados que se encontrem em regimes semiaberto e fechado, quando as circunstâncias do caso recomendarem essa medida" (HC 521.663/RO, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 10/09/2019, DJe 16/09/2019). 3. Na espécie, ao analisar a situação da Apenada, a Corte de origem concluiu, de maneira fundamentada, que não há excepcionalidade a demonstrar a possibilidade de concessão de prisão domiciliar, pois a Apenada, "já condenada por um crime de tráfico praticado no ano de 2011, meses após o nascimento de seu filho, tornou a delinquir, reincidindo em crimes da mesma espécie por outras três vezes. Veja-se que a situação da agravante não é excepcional, inobstante seja genitora de um filho de 08 anos de idade". Desse modo, não há constrangimento ilegal a ser sanado. 4. Agravo regimental desprovido” (doc. 9).
    5. Essa a decisão objeto da presente impetração, na qual a defesa insiste no direito à prisão domiciliar, “uma vez que o Supremo Tribunal Federal, em sede de Habeas Corpus [HC n. 143.641] coletivo, estendeu a prisão domiciliar para todas as mães com filhos de até 12 anos, gestantes, lactantes, puérperas”.
    Afirma que “a pretensão da sentenciada não é conseguir a progressão por salto, mas, tão-somente, ver deferido o pedido de prisão domiciliar para que possa cuidar de seus filhos, visto que a privação a maternidade fere diretamente o princípio da dignidade da pessoa humana tanto das crianças quanto da lactante”.
    Sustenta que, naquele habeas corpus, “a ordem foi estendida, de ofício, às demais presas, provisórias ou definitivas, gestantes, puérperas, lactantes ou mães de crianças de até 12 anos de idade ou com deficiência“.
    Argumenta que, “em respeito ao princípio da dignidade da pessoa humana, fundamento do Estado brasileiro constituído em Estado Democrático de Direito e Princípios da Absoluta Prioridade e Proteção integral, que reclamam uma solução urgente e eficaz para o caso que ora se traz a juízo, é que se faz necessária a concessão da prisão domiciliar”, ou a aplicação de uma das medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.
    Eis o teor do requerimento e do pedido:
    “(...) a) a imediata concessão do provimento liminar, para se conceder ordem de habeas corpus, a fim de se suspender os efeitos (negativos) da decisão combatida; (…) d) a final e total procedência do presente pedido mandamental, confirmando-se a liminar conferida, para se conceder, em definitivo, ordem de habeas corpus, a fim de se cassar a r. decisão para a concessão do benefício da prisão domiciliar à paciente”. 
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    6. O pedido apresentado pela impetrante é manifestamente contrário à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 
    7. Discute-se, no caso, a possibilidade de substituição do encarceramento da condenada pela circunstância de ser a paciente mãe de menor de doze anos de idade. 
    No acórdão impugnado se manteve a decisão monocrática da Relatora, Ministra Laurita Vaz, que denegou a impetração assentando:
    "(…) Inicialmente, cumpre salientar que, de acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o art. 318, inciso V, do Código de Processo Penal não se aplica à Paciente, que já se encontra em cumprimento definitiva de pena. Dessa forma, o cabimento da prisão domiciliar na hipótese deve ser analisado à luz do que dispõe a Lei de Execução Penal. 
    O art. 117 da LEP prevê essa possibilidade apenas aos condenados que cumprem pena em regime fechado, sem qualquer referência a outros regimes prisionais. 
    É certo que, a despeito da falta de previsão legal, "o Superior Tribunal de Justiça tem decidido que é possível o deferimento de prisão domiciliar ao sentenciado recolhido no regime fechado ou semiaberto sempre que a peculiaridade concreta do caso demonstrar sua imprescindibilidade" (HC 404.006/RS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 14/11/2017, DJe 22/11/2017). Todavia, "embora o benefício encontre espaço para aplicação sob a norma contida no art. 117, inciso III, da Lei de Execução Penal, a análise do cabimento compete ao juízo das execuções, já que não se trata de efeito automático da existência de filhos menores" (HC 394.532/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 20/06/2017, DJe 30/06/2017). 
    Na espécie, ao analisar a situação da Paciente, a Corte de origem concluiu que não há excepcionalidade a demonstrar a possibilidade de concessão de prisão domiciliar, pois a Apenada, "já condenada por um crime de tráfico praticado no ano de 2011, meses após o nascimento de seu filho, tornou a delinquir, reincidindo em crimes da mesma espécie por outras três vezes. Veja-se que a situação da agravante não é excepcional, inobstante seja genitora de um filho de 08 anos de idade, como acima relatado" (fl. 70; sem grifos no original). 
    Como se observa, o Tribunal de origem, ao ressaltar que a Paciente cumpre pena em regime fechado e que não foi constatada situação excepcional que permita flexibilizar a regra disposta no art. 117 da Lei de Execuções Penais, concluiu não ser cabível a prisão domiciliar de forma idônea, inexistindo, portanto, constrangimento ilegal no acórdão impugnado. A propósito: (…)
    Ante o exposto, DENEGO a ordem de habeas corpus”. 
    8. Pelas circunstâncias do ato praticado e com os fundamentos apresentados nas instâncias antecedentes, mantidos pela autoridade apontada como coatora, não se há cogitar de constrangimento ilegal na decisão de negativa da concessão de prisão domiciliar à paciente ou a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.
    9. Registre-se, inicialmente, que a decisão proferida pela Segunda Turma no Habeas Corpus n. 143.641, tem como objeto a aplicação da prisão domiciliar a mãe de filhos menores custodiadas provisoriamente, em decorrência de prisão cautelar, não de prisão definitiva, decorrente de condenação criminal transitada em julgado, como se tem na espécie. 
    10. Quanto ao aspecto humanitário invocado na presente impetração, deve ser anotado que, na presidência do Conselho Nacional de Justiça, fiz editar a Resolução n. 252 de 4.9.2018, considerando o tratamento conferido ao tema por diversas normas nacionais e internacionais, entre as quais as Regras das Nações Unidas, para o tratamento de mulheres presas e medidas não privativas de liberdade para mulheres infratoras, nomeadamente as regras de Bangkok.
    Naquela Resolução se estabelecem princípios e diretrizes para “a convivência entre mães e filhos em unidades prisionais ou de detenção [que] deverá ser garantida, visando apoiar o desenvolvimento da criança e preservar os vínculos entre mãe e filhos, resguardando-se sempre o interesse superior destes, conforme disposto no Estatuto da Criança e do Adolescente” (inc. I do § 1º do art. 8º).
    11. Cotejando aquela Resolução e demais normas que a motivaram com o caso agora analisado é de se concluir não se comprovar descumprimento à legislação sobre a matéria ou aos princípios humanitários que as orientam. 
    Na espécie, comprova-se não ser a paciente gestante nem lactante, estando seu filho atualmente com nove anos. 
    Na Lei n. 13.257/2016, assentou-se a possibilidade de substituição da prisão preventiva imposta a mulher gestante ou que for mãe ou responsável por crianças por prisão domiciliar, desde que “não tenha cometido crime com violência ou grave ameaça a pessoa” (inc. I do art. 318-A do Código de Processo Penal).
    12. No caso examinado, a paciente cumpre pena superior a dezesseis anos, em regime fechado, sendo reincidente específica em crime de tráfico de drogas, constando dos autos que, “já condenada por um crime de tráfico praticado no ano de 2011, meses após o nascimento de seu filho, tornou a delinquir, reincidindo em crimes da mesma espécie por outras três vezes”, o que desautorizaria a concessão do benefício conferido por esta Segunda Turma no Habeas Corpus coletivo n. 143.641/SP. Nesse sentido, por exemplo:
    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Crimes de roubo, receptação, cárcere privado, lavagem de dinheiro e organização criminosa. Prisão preventiva. 3. Jurisprudência do STF consolidada no sentido de ser idônea a prisão decretada para resguardo da ordem pública considerada a gravidade concreta dos crimes. Custódia cautelar justificada. 4. Paciente mãe de 2 filhos menores de 12 anos. No julgamento do HC coletivo (143.641/SP), a Segunda Turma do STF determinou a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar às mulheres encarceradas que estejam gestantes ou sejam mães de filhos menores de 12 anos, salvo quando se tratar de crime praticado com violência ou grave ameaça à pessoa, ou estejam em causa crimes praticados contra os próprios descendentes da agente ou quando as circunstâncias concretas desautorizarem a substituição. As peculiaridades do caso desautorizam o benefício pretendido. Ordem denegada. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental desprovido (HC n. 162.282-AgR, de que foi Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 16.4.2019).
    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Tráfico de drogas. Prisão em flagrante convertida em preventiva. 3. Impetração contra decisão que indeferiu medida liminar no Superior Tribunal de Justiça. Inadmissibilidade. Súmula 691. 4. Aplicação do art. 318 do CPP (prisão domiciliar mãe de menores de 12 anos). Necessidade de comprovação de requisitos além dos critérios objetivos da norma. Precedentes. 5. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 144.537, de que foi Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 13.9.0217).
    Demonstra-se ausente o alegado constrangimento pelas instâncias antecedentes quando, em harmonia com o entendimento deste Supremo Tribunal sobre o tema, negaram a pretensão da defesa.
    13. Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).
    14. Pelo exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.
    Publique-se.
    Brasília, 26 de junho de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
                            Relatora